Tribunal: TJMT
Processo: 0004485-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 31372/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS PASSAGEM PELO POSTO FISCAL – IRREGULARIDADE – FATO QUE NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. “Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”. (N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)
2. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
3. Sentença retificada parcialmente.

INTERESSADO(S):
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio A. Guedes, na Ação Anulatória de Lançamento Fiscal no 4485-20.2012.8.11.0041 (Código 752621), que julgou procedente o pleito inicial para anular os créditos tributários oriundos do auto de Infração NL ICMS 8829 e NL Multa 88397.
Consta a seguinte parte dispositiva:

"Pelo exposto e nos termos da fundamentação supra, ACOLHO, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, os pedidos formulados pelo Requerente, para anular os créditos tributários oriundos do auto de infração NL ICMS 88229 e NL Multa 88397.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor da causa, conforme inteligência do art. art.85, §3°, inc. II do CPC.

Processo sujeito ao reexame necessário (art. 496, I, do CPC/15), portanto, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer exarado à fl. 510.
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capita na Ação Anulatória de Lançamento Fiscal no 4485-20.2012.8.11.0041 (Código 752621), que julgou procedente o pleito inicial para anular os créditos tributários oriundos do auto de Infração NL ICMS 8829 e NL Multa 88397.
Consta a seguinte parte dispositiva:

"Pelo exposto e nos termos da fundamentação supra, ACOLHO, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, os pedidos formulados pelo Requerente, para anular os créditos tributários oriundos do auto de infração NL ICMS 88229 e NL Multa 88397.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor da causa, conforme inteligência do art. art.85, §3°, inc. II do CPC.

Processo sujeito ao reexame necessário (art. 496, I, do CPC/15), portanto, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
O cerne da controvérsia cinge-se quanto à anulação dos lançamentos tributários efetuado pelo agente de tributos fiscal, quais sejam auto de infração NL ICMS 88229 e NL Multa 88397, ao fundamento de que o cancelamento das notas fiscais se deu em razão da recusa do destinatário em outro estado da federação, razão pela qual foi substituída por novas notas fiscais, havendo o devido recolhimento do ICMS.
Como é cediço, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização, devendo, em qualquer hipótese, estar acompanhada de documento fiscal idôneo. Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

No caso, percebe-se que houve o cancelamento das NF-es 000420, 000425, 000586, 000595, 000638, 001046, 001240 e 001431 após o registro de passagem pelo posto fiscal, as quais foram substituídas pelas NF-es 000513, 0000447, 000616, 000617, 000698, 001081, 001284 e 001467.
Alega a empresa que realizou a venda das mercadorias, mas que estas foram recusadas pelo destinatário no recebimento, por não atender o produto as especificações requeridas pelas companhias, razão pela qual efetuou o cancelamento das notas fiscais e a consequente substituição, para efetuar a venda a outros compradores, que aceitaram aquele nas condições em que se apresentava, com o devido recolhimento do ICMS.
Ocorre que o Fisco considerou que com o cancelamento das notas fiscais, o trânsito das mercadorias pelo posto fiscal se deu desacompanhado de documentos fiscais idôneos, razão pela qual é aplicável a penalidade do art. 45 da Lei no 7.098/98. A respeito:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(...)
III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

De fato, como restou exposto pelo juízo a quo o cancelamento da nota fiscal somente é possível ante a não efetivação da operação, ou seja, sem que tenha havido a circulação da mercadoria pelo posto de fiscalização, o que atrai a conclusão de que não poderia terem cancelado os documentos fiscais.
Por outro lado, a irregularidade ocorrida não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que não há que se falar em falta de pagamento do respectivo imposto.
Diante disso, em que pese o cancelamento e substituição de forma inadequada das notas fiscais ensejar a aplicação da penalidade imposta à empresa, é certo que o art. 201, §1o-A do antigo RICMS prevê a sua relativização, in verbis:
Art. 201 Os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias.
§ 1o É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;
II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;
III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;
IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;
VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;
VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;
VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;
IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;
X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do artigo 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei no 7.867/2002)
XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.
§ 1o-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (cf. artigo 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei no 7.364/2000)

Em mesmo sentido, é também a previsão do art. 35-C, da Lei Estadual no 7.098/1998:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto

Frente a isso, é evidente que o erro do contribuinte não visou fraudar o fisco, uma vez que efetuou o recolhimento do ICMS devido em cada período, conforme se percebe dos documentos carreados na inicial e da discriminação dos documentos apresentada às fls. 227/268.
Ademais, como exposto pela sentença, restou evidenciado que, à época dos fatos, a autora era beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), fazendo jus a 100% da redução da base de cálculo do ICMS, com o recolhimento mensal para o FUNDEIC e FUNDED, nos termos do art. 10, da Lei no 7.958/2003.
Delineado esse cenário, dos documentos às fls. 438/467, percebem-se os devidos recolhimentos, razão pela qual resta comprovado que a irregularidade não importou em falta de recolhimento do tributo devido, tampouco em prejuízo ao fisco.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIADE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2o E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e §3o do art. 85 do CPC.
(N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)
Assim, não merece reparos nesse sentido a sentença.
Exaurida essa questão, deve ser retificado o valor fixado a título de honorários advocatícios.
Isso porque para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (R$ 612.013,26), deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.
Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
Diante disso, a matéria discutida não apresenta complexidade elevada, bem como não se prolongou demasiadamente, tampouco exigiu extensa atuação dos advogados em instrução probatória, razão pela qual o percentual de 8% (oito por cento) fixado pelo juízo a quo se mostra elevado para a demanda.
No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.
Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o montante dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Ante o exposto, retifico parcialmente a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR